Tribunal: TJPA
Processo: 0001405-59.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001405-59.2018.8.14.0104

APELANTE: MAURO SERGIO DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PENA. ILEGALIDADE. AVALIAÇÃO INIDÔNEA DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO. TESE ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DA PENA-BASE NO IMPORTE MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na dosimetria da pena, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

2. No tocante à conduta social do agente, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal vetorial, bem como dos antecedentes e da personalidade, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese em apreço, extrai-se que o réu ostenta, além dos autos apreço em apreço, apenas TCO, no qual, entretanto, teve extinta sua punibilidade em decorrência do alcance do lapso prescricional.

3. Relativamente às circunstâncias,

igualmente, não desbordam do comum para espécie. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a circunstância de os meliantes terem agido pelas costas da ofendida, impossibilitando-lhe qualquer chance de defesa, não extrapola da conduta já esperada para o delito patrimonial. Exsurge que o réu e seu comparsa abordaram a vítima pelas costas e puxaram o aparelho celular que estava em seu bolso, evadindo-se, em seguida. Tais nuances, a meu ver, não autorizam o incremento da pena primária.

4. Recurso conhecido e provido, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MAURO SÉRGIO DE SOUSA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (ID 18658446), que o condenou como incurso no tipo penal descrito no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 18658439) que no dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 13h00min, na Rua Muniz Lopes, no Município de Breu Branco/PA, o apelante em comento, em unidade de desígnios com sujeito identificado por “Cleyton”, subtraiu, mediante violência, coisa alheia móvel pertencente à vítima Maiara Santos dos Reis, que caminhava em via pública, instante no qual foi surpreendida pelos meliantes, os quais, após se aproximarem em uma bicicleta, anunciaram o assalto.

Pormenoriza a vestibular que o comparsa do apelante desceu da garupa da bicicleta e, após empurrar a vítima, subtraiu o telefone celular da mesma, que estava guardado em um dos bolsos de sua calça. Ato contínuo, os assaltantes se evadiram do local.

Em
razões recursais
(ID 18658464), insurge-se a defesa do apelante, estritamente, no tocante à dosimetria da pena, na pretensão de que a reprimenda base seja imposta no patamar mínimo legal, em decorrência da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB, tais quais, a conduta social do agente e as circunstâncias do crime.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação desta Corte acerca da matéria em debate, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 18658466), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo interposto, para que seja reformada a dosimetria da pena, com conseguinte determinação da pena-base no importe mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendia redução:

Insurge-se a defesa do apelante, estritamente, no tocante à dosimetria da pena, na pretensão de que a reprimenda base seja imposta no patamar mínimo legal, em decorrência da avaliação equivocada das vetoriais do art. 59, do CPB, tais quais, a conduta social do agente e as circunstâncias do crime.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“A culpabilidade é normal a espécie delitiva. Não há provas nos autos de maus antecedentes do acusado. Nada nos autos desabona a sua personalidade, contudo sua
conduta social é negativa, considerando os procedimentos criminais instaurados contra si,
o que faz crer este juízo que o acusado não conduz sua vida social com urbanidade, demonstrando total desprezo ao cumprimento das leis. Não houve maiores consequências do crime, vez que a violência empregada foi para intimidar a vítima, e a coisa alheia móvel subtraía é de valor razoavelmente baixa.
As circunstâncias do delito merecer maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se da aproximação sorrateira, pelas costas da vítima, impossibilitando qualquer chance de defesa.
Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes a serem consideradas, mantendo a pena provisória o mesmo patamar original.

Não há causa de diminuição, reconheço contudo a causa de aumento de pena descrita no §2º, inciso II, do art. 157 do CP, pela realização do delito com concurso de duas ou mais pessoas, razão pela qual majoro a pena em 1/3, isto é, 1 (um) ano e 08 (oito) meses, alcançando então a
PENA O PATAMAR DEFINITIVO DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatado nos autos.

(...)

O Réu foi condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, o regime inicial deve ser o SEMI-ABERTO.”
(GRIFEI)

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente
02 (dois) critérios judiciais
, quais sejam, a
conduta social
e as
circunstâncias do crime
, determinando a
sanção primária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

No tocante à
conduta social
do agente, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal vetorial, bem como dos antecedentes e da personalidade, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em apreço, da CAC à ID 18658445, pág. 18, extrai-se que o réu ostenta, além dos autos apreço em apreço, apenas o TCO 00011630320188140104, no qual, entretanto, teve extinta sua punibilidade em decorrência do alcance do lapso prescricional (decisão já com trânsito em julgado).

Com efeito, tal anotação não se presta, por si só, à negativação da conduta social do apelante, pelo que, deve ser afastada a avaliação negativa de tal vetorial.

Relativamente às
circunstâncias,
igualmente, não desbordam do comum para espécie. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a circunstância de os meliantes terem agido pelas costas da ofendida, impossibilitando-lhe qualquer chance de defesa, não extrapola da conduta já esperada para o delito patrimonial. Exsurge que o réu e seu comparsa abordaram a vítima pelas costas e puxaram o aparelho celular que estava em seu bolso, evadindo-se, em seguida, do local. Tais nuances, a meu ver, não autorizam o incremento da pena primária.

Sob tais termos, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira etapa
, estabeleço a reprimenda base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, haja vista a total favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Já na
segunda fase
, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira etapa
, inexistente causa de diminuição de pena, no entanto, presente a majorante do concurso de pessoas, elevo a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), com conseguinte determinação da sanção
CONCRETA
e
DEFINITIVA
de
0
5 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, e
13 (TREZE) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de
0
5 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, e
13 (TREZE) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024